Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708686-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ALEXON JOSE APRIGIO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA SALETI APRIGIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700991-81.2024.8.07.0014, que antecipou a tutela, nos seguintes termos: “A. J. A., neste ato representado por sua curadora A. C. S. A., exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor deQUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.AeSUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar às Requeridas que mantenham ativo o plano do Requerente nos moldes contratados, bem como continue disponibilizando os boletos para pagamento, enquanto não lhe seja disponibilizado a migração para plano similar e sem carência, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer na forma do art. 536, § 1o e 537, do CPC, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), a favor do Autor, como forma de elidir o descumprimento da ordem judicial que ora se pleiteia" (ID:185577557, p. 17, item "VII", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado e administrado pelas rés, estando em meio a tratamento médico continuado, na modalidadehome care; ocorre que, conforme consta da exordial, a parte ré teria encaminhado notificação extrajudicial, informando o autor da necessidade de vínculo com entidade federativa para fins de manutenção do plano de saúde, sob o risco de cancelamento automático, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID:185577559a ID:185577575. Após intimação do Juízo (ID:185617026), o autor apresentou a emenda de ID:186382360a ID:186382370. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação àgratuidade de justiçapleiteada pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). Atutela provisória de urgência antecipada ou cautelarsomente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelema probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, atutela provisória de evidênciatambémdependeda plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, masindependedo perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID:185577568), (ii) a existência dehome care vigente (ID:185577573) e (III) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré (ID:185577571). A propósito do tema, destaco a incidência na espécie da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Não obstante isso, a legislação aplicável na espécie estabelece que a operadora/administradora poderá rescindir o plano de saúde, condicionado à oferta de migração para plano individual/familiar (art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999) ou portabilidade de carências (Resolução Normativa ANS n. 43/2018), sem indícios de cumprimento do preceito referenciado até este momento processual. O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de manutenção do vínculo originário face ao quadro clínico suportado pela autora, ainda em tratamento continuado. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA.1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos,reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem comodefiro a tutela provisória de urgênciapara cominar às résQUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.AeSUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDEobrigação de fazer consistente em manter ou restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à idêntica abrangência do negócio jurídico. Assino oprazo de dez (10) dias corridospara o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente aR$ 1.000,00 (mil reais)por dia de descumprimento, limitada, por ora, aR$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante as circunstâncias do caso concreto,atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender aoprincípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de inícionão designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, citem-se para apresentação derespostanoprazo legal, sob pena derevelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se o Ministério Público (art. 178, inciso II, do CPC/2015), cadastrando-o na autuação desde logo.” Narra a Agravante, em síntese, que estão ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela, pois a manutenção do plano de saúde do Agravado é inviável, já que não possui mais vínculo com a Fecomercio, entidade responsável pelo contrato. Enfatiza que a manutenção do vínculo com a entidade de classe é imprescindível para a continuidade do contrato, por ser um plano de saúde na modalidade coletivo por adesão. Assevera que a Agravante não foi abusiva ao cancelar o plano, ante a ausência de prova de vínculo com a SASPB, já que previsto no art. 9° da Resolução Normativa no 195/09. Alega que o Agravado contratou livremente o plano de saúde, por isso deve respeitar as condições contratuais. Sustenta que o prazo de 10 dias concedido pelo Juiz a quo não é razoável para cumprir uma decisão dessa monta e que a multa arbitrada é exorbitante. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida ao Agravado. Preparo comprovado (Id. 5650710). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede a concessão de efeito suspensivo para impedir os efeitos da r. decisão que antecipou a tutela. Em juízo provisório, não detecto a presença dos requisitos necessários à medida pleiteada. Verifica-se que, de fato, ocorreu a rescisão unilateral do plano de saúde administrado pela operadora Agravante, contratado pelo Agravado. É importante recordar que são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, razão de as cláusulas contratuais serem interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é o Agravado, a fim de se estabelecer o equilíbrio do contrato. Em juízo provisório, considero que a decisão agravada deve ser mantida, pois, segundo a tese adotada pelo STJ (Tema 1.082), a operadora, mesmo após o regular exercício do direito de rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No caso concreto, como bem fundamentou o Juiz a quo, “os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 185577568), (ii) a existência de home care vigente (ID: 185577573) e (III) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré (ID: 185577571)”. Ademais, a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior: "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único - O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput." No caso em exame, não há prova de que a Agravada tenha possibilitado a migração para plano individual. Lado outro, não é razoável que a operadora do plano de saúde rompa o contrato de modo unilateral, pois o Agravado não pode ficar sem assistência à saúde, especialmente porque está em tratamento de saúde por meio de home care, que por si só já demonstra a necessidade de continuação de seu tratamento. Ademais, os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há necessidade de um exame mais aprofundado da matéria posta sob julgamento, o que só será possível depois do contraditório. Acrescento que não está demonstrada urgência que justifique a aplicação de efeito suspensivo, pois não há evidências de que a Agravante sofrerá prejuízos se aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Assim, a tutela antecipada deve ser mantida, para que o Agravante reestabeleça e mantenha o contrato de prestação de assistência médica ao Agravado. O prazo de 10 dias, determinado para o cumprimento da obrigação, é suficiente e, em razão da condição de saúde do Agravado e da urgência, deve ser mantido, pois se trata de mera manutenção do plano anterior. Quanto ao pleito de redução das astreintes, também não vislumbro a probabilidade do alegado direito. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação que lhe foi infligida, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa. Na espécie, a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considero a quantia razoável e não exorbitante, por ser condizente com a gravidade do estado de saúde do Agravado e a necessidade da manutenção de seu tratamento. Logo, deve ser mantido o valor estipulado, por ser suficiente para compelir a ora Agravante a cumprir a obrigação imposta na r. decisão agravada. Em razão do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora